Tribunal: TJES
Processo: 0019131-94.2017.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019131-94.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PIMENTEL PEREIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SUPRESSÃO NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANTONIO PIMENTEL PEREIRA em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV, por meio da qual pretende a revisão de aposentadoria, a fim de que seja incorporada a gratificação de função especializada que restou suprimida no ato de aposentadoria (ocorrido em 1995).

A r. Sentença RECONHECEU A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, II, do CPC (fls. 98/103).

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em suma, de inexistência de prescrição da pretensão autoral, que se submeteria ao regime de trato sucessivo, conforme Súmula nº 85 do STJ (fls. 106/108)

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (fls. 110/119).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença lastreou sua conclusão, de forma escorreita, na jurisprudência sedimentada do c. STJ e do eg. TJES, no sentido de que, nas hipóteses de supressão de gratificação que o servidor percebia na ativa, opera-se prescrição de fundo de direito, tendo por termo inicial o ato de aposentadoria, que consubstancia ato único, de efeito concreto.

Confira-se a jurisprudência pacífica do c. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM NO ATO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. "A posição firmada pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte de que firmou compreensão no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto [...]" (AgInt nos EDcl no AREsp 1787078/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2021)
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.951.892/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUIRA A GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ SOBRE O TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1.
Na espécie, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que a supressão da gratificação ocorrera em 12/01/1999 e a ação foi ajuizada somente em 17/08/2016, ou seja, após ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1° do Decreto 20.910/1932
. 2. Com efeito, não há como afastar o óbice da Súmula 83/STJ ao conhecimento do apelo nobre, uma vez que o acórdão recorrido
encontra-se em harmonia com a orientação deste egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que, tratando-se de ato concreto que suprime vantagem pecuniária de servidor público ou de seus dependentes, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do ato, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ser reconhecida a prescrição
. 3. Isso porque, quando configurada a pretensão autoral de revisar o ato administrativo de indeferimento ou de cessação do benefício, não há falar-se em prestação de trato sucessivo, porque a impugnação refere -se a um ato específico - indeferimento/cessação da benesse na via administrativa -, que não se renova mês a mês. 4. Além disso, as razões recursais não lograram infirmar os demais fundamentos apontados na decisão agravada como impeditivos ao conhecimento do recurso especial, quais sejam, os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ, uma vez que a Corte regional destacara que, ainda que não houvesse a prescrição do fundo de direito, o agravante não faria jus à incorporação da gratificação pleiteada, nos termos da legislação local vigente à época da concessão de sua aposentadoria, porque o autor sequer prosseguia ocupando o mencionado cargo (fls. 348). 5. Agravo interno do particular não provido. (AgInt no AREsp n. 1.806.542/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X INDEVIDA GRATIFICAÇÃO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ATO DE APOSENTADORIA ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL SENTENÇA MANTIDA 1. O parágrafo único do artigo 117 da Lei nº 2.701/1972 estabeleceu que o pagamento de gratificação de raio-X se incorpora aos vencimentos dos policiais militares. 2.
A gratificação de raio-X percebida pelo recorrente entre 1995 a 2003 lhe foi suprimida com o ato de sua aposentadoria em 2004
e, também, porque, em 2009, este optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a qual não admite o acréscimo de gratificações. 3. O caso dos autos é distinto de outros precedentes deste Sodalício que admitiram, excepcionalmente, a percepção de subsídio e gratificação de raio-X (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151485455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020 e TJES, Classe: Apelação, 024080372436, Relato : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 19/10/2011)
porque o autor teve a gratificação suprimida em 2004, quando foi transferido para a reserva
e sequer tinha optado pela remuneração por subsídio. 4.
O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória
. 5.
O apelante deveria ter impugnado o seu ato de transferência para a reserva remunerada que indevidamente suprimiu a gratificação por raio-X no prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, o que não aconteceu
. 6.
O pleito formulado não decorre de relação de trato sucessivo, mas sim de pretensão por meio da qual o requerente objetiva o reconhecimento de uma nova situação jurídica, isto é, o restabelecimento de vantagem suprimida a partir do ato que o transferiu para a reserva remunerada. Deste modo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170239180, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Não há que se falar, portanto, em prescrição sob o regime das relações de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ), mas sim em prescrição de fundo de direito, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a pretensão autoral prescrita uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em 2017 (fl. 2), ao passo que o ato de aposentadoria se deu em 1995 (fl. 8).

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95), todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)